Tribunal: TCU
Processo: 044.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Silgran Construcoes Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela empresa Silgran Construções Ltda, em face do 7098/2023 - TCU - 2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto pela empresa Silgran Construções Ltda, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso e aos demais interessados.